Tribunal: STF
Processo: AI 310267
Classe: AI
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2001-05-15
Data de publicação: 2001-05-15

Ementa:
EMENTA: ACÓRDÃO QUE DECIDIU A CONTROVÉRSIA RELATIVA À
LEGITIMIDADE DE PARTES COM BASE EXCLUSIVAMENTE NA LEGISLAÇÃO
INFRACONSTITUCIONAL.
        Hipótese em que o recurso se revela insuscetível de apreciação
em face da ausência de prequestionamento e da inexistência de afronta
direta à Carta.
        Agravo desprovido.